Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Majoração dos Alimentos. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras. Manutenção da Sentença.
I. Caso em exame
Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para majorar a obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário seja pela redução da capacidade do alimentante.
4. A prova constante nos autos evidencia o aumento das necessidades da menor e das possibilidades do genitor, que experimentou melhora em sua situação financeira.
5. A manutenção da obrigação alimentar nos termos que fixada acarretaria desequilíbrio no dever de solidariedade entre os genitores na manutenção da prole, especialmente considerando que a genitora tem arcado sozinha com a maior parte das despesas da menor.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que majorou a obrigação alimentar para 1,2 salários-mínimos.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A majoração da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.